Tribunal: STF
Processo: RE 326901
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. FGTS.
           - A petição de agravo regimental se adstringe a
considerações genéricas sobre os fundamentos dos recursos
extraordinários que têm sido interpostos pela ora agravante e sobre
a necessidade de que, neste caso, também seja aplicada a decisão
desta Corte que dirimiu as questões de direito em causa. Não ataca,
porém, os fundamentos do despacho agravado, como teria
necessariamente de fazê-lo, para demonstrar sua erronia.
            Agravo a que se nega provimento.